Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-96.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000157-96.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA APELADO: MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. ESGOTO A CÉU ABERTO. FOSSA SÉPTICA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, mas manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da prova do dano moral, da presença de nexo causal e da fundamentação sobre o valor da indenização arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes à controvérsia, cumprindo o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489 do CPC. A alegação de ausência de prova do dano moral é afastada com base na teoria do dano in re ipsa, pois a exposição reiterada da parte autora a esgoto bruto caracteriza situação degradante presumivelmente lesiva à dignidade da pessoa humana. A existência de nexo causal é reconhecida com base em prova pericial admitida nos autos, registros fotográficos e confissão da embargante quanto ao escoamento inadequado de águas, sendo desnecessária a menção individualizada a cada documento apresentado. O valor da indenização foi mantido com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se os efeitos extrapatrimoniais do evento, o caráter pedagógico da sanção e precedentes jurisprudenciais análogos. A parte embargante utiliza os aclaratórios como via inadequada para rediscutir o mérito da decisão, sem demonstrar a ocorrência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A exposição contínua de pessoas a esgoto bruto decorrente de falha na manutenção de fossa séptica configura situação presumidamente lesiva à dignidade humana, dispensando prova específica do dano moral. O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 489, §1º, VI, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Precedente jurisprudencial análogo sobre responsabilidade civil por degradação ambiental com fixação de indenização semelhante (não especificado no texto). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000157-96.2015.8.05.0258, em que figuram como embargante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como embargada MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora